Tribunal: TJMT
Processo: 1008348-41.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008348-41.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA:
MARIA ALZIRA ARRUDA BARROSO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, contra a decisão interlocutória proferida pela Juíza Plantonista, Dra. Adair Julieta da Silva, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1025162-10.2019.8.11.0041 ajuizada por ROSE MARY BORGES D’OLIVEIRA deferiu o pedido de antecipação de tutela veiculado na inicial, para que determinar que as requeridas promovam as ações necessárias no sentido de custear/fornecer todos os medicamentos indicados pelo médico responsável pelo tratamento da Autora, em especial o antibiótico Tobramicina inalatória Bramitob 75 mg/mL Flac 4 mL – 300 mg, a ser ministrado conforme a indicação médica, qual sejam, via inalatória de 12/12 horas, e de uso contínuo, de forma que não haja nova interrupção no tratamento, bem todas as condições necessárias ao tratamento da parte autora, sob pena de multa diária de R$1.000,00(um mil reais) por dia de descumprimento.
A agravante em suas razões recursais alega a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência ao argumento que não houve negativa de atendimento e que os tramites internos para a compra do medicamento já estavam em andamento.
Ressalta que “a Agravante agiu em conformidade com os trâmites legais, buscando autorizar todo tratamento perquirido pela parte Agravada, motivo pelo qual não procede o pleito inicial de negativa e inercia por parte do plano de saúde”. (sic)
Afirma que não há urgência/emergência no tratamento vindicado, se tratando de tratamento eletivo.
Diz que “tendo em vista que o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor a autorização do tratamento vindicado pela Agravada, ao arrepio da lei e do contrato”. (sic)
Com estes argumentos, a agravante pugna inicialmente pelo efeito suspensivo ao presente recurso, sobrestando o cumprimento da decisão agravada.
Preparo recolhido conforme Id. 126792169.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada, que lhe impôs o custeio e fornecimento de todos os medicamentos indicados pelo médico responsável pelo tratamento da Autora, em especial o antibiótico Tobramicina inalatória Bramitob 75 mg/mL Flac 4 mL – 300 mg.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica os pressupostos autorizativos para o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada.
Cabe assinalar que, conforme ressai dos autos, a agravada vem sendo assistida pelo serviço de Home Care, prestado pela agravante, o que, pelo menos a princípio, faz concluir que trata-se de atendimento similar ao hospitalar, onde os medicamentos são fornecidos pelo plano de saúde.
Verifica-se, à primeira vista, que não procede a relevância das alegações da agravante, também porque em casos tais deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da pessoa, de modo que deve ser fornecido aquele medicamento prescrito pelo médico, sendo evidente aqui o caráter de urgência.
A propósito:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – FORNECIMENTO MEDICAMENTO LONSURF (TRIFLURIDINA – TIPIRACLIO) - NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – ADENOCARCINOMA DE COLÓN – TRATAMENTO CONTINUO - PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS – AGRAVO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.
A Lei n. 9.656/98, em seu art. 12, inc. II, alínea “g”, dispõe expressamente acerca da cobertura dos tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral”.
(N.U 1005041-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)
Logo, por ora, se mostra prudente manter os efeitos da decisão de Primeiro Grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora